Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. VALOR INCONTROVERSO.

1. A hipótese consiste em examinar se houve descumprimento de ordem judicial expedida pela Egrégia 2a Turma Cível

2. A formulação da presente reclamação é o meio para assegurar a autoridade das decisões, em sentido amplo, proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. 2.1. O Código de Processo Civil prevê que ao julgar a reclamação o tribunal cassará a decisão “exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia” (art. 992 do CPC). 2.3. Ademais, não estão presentes as hipóteses de inadmissibilidade previstas no § 5o do aludido dispositivo legal.

3. O Egrégio Órgão Fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora reclamantes e, na ocasião, determinou, em votação unânime, a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária em relação ao crédito em questão, com a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo. Foi proferida decisão, anteriormente ao acórdão, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 3.1. O Juízo singular, após o julgamento do agravo referido, determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do aludido acórdão, ao fundamento de que a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor somente pode ser ordenada após o aludido trânsito em julgado.

5. As condenações impostas à Fazenda Pública, que envolvem obrigação de pagar, devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 5.1. A expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. 5.2. Em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito não há óbice para a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema no 28).

6. Reclamação acolhida.